Tribunal: STF
Processo: ARE 1318451
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ESTUPRO DE VULNERÁVEL. Prova robusta da autoria e da materialidade delitiva. Palavra do ofendido coerente e em harmonia com o restante da prova. Relato do menino (com apenas quatro anos de idade à época dos fatos), à genitora, ao conselheiro tutelar e ao delegado de polícia, confirmando os abusos que sofreu do avô. Mãe que gravou, em arquivo de áudio, a narrativa do ofendido sobre a violência sexual vivenciada, tendo ela, ainda, presenciado o garoto tentando abrir o zíper da calça do acusado. Réu que ofendeu a dignidade sexual do neto, ao tocar o pênis deste e permitir que ele tocasse seu órgão sexual. Responsabilidade penal do réu que não é afastada pelo resultado do laudo pericial, inconclusivo quanto a ocorrência de ato libidinoso, até pela natureza dos abusos sexuais perpetrados. Condenação mantida. Impossibilidade de desclassificação da conduta para o delito do art. 215-A, do CP. Pena mínima, majorada de metade, por ser o réu avô do ofendido (art. 226, II, CP). Regime fechado necessário, diante da Lei nº 11.464/07. Apelo improvido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, e 60, § 4º, IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A materialidade do crime está estampada no boletim de ocorrência (fls. 06/08), no auto de degravação (fls. 34/35), no auto de exibição e apreensão (fls. 36) e na prova oral colhida.
    A autoria, da mesma forma, restou evidenciada nos autos, tendo em vista que a vítima declarou, em Juízo, que o réu (seu avó), que morava na casa ao lado da sua, costumava brincar de pega-pega com ele e lhe dava presentes (carrinho, caminhão, etc). Em uma ocasião, ficou triste em razão de algo que aconteceu com seu avô, mas não se recorda, ao certo, o que exatamente ocorreu (Carta Precatória nº 0001019-67.2017.8.24.0045 Palhoça/SC fls. 162 e mídia digital). E, de acordo com as declarações prestadas por Pedro em solo policial, 'ao ser questionada a respeito dos fatos, a criança ficou bastante envergonhada; hesitou em dizer o que havia ocorrido com o avô; depois de algum tempo, acabou dizendo 'eu estava dormindo o vô foi lá e mexeu', mostrando o 'pipi'; depois não declarou mais nada, fez menção de chorar, ocasião em que foi dado por encerrado o presente depoimento' (fls. 32).
    (...)
    Frise-se que o fato de o laudo de fls. 147/148 ter resultado sido inconclusivo quanto à 'presença de ato libidinoso no presente caso', de maneira nenhuma afasta a prática do delito pelo acusado, considerando-se que os atos praticados não produzem necessariamente vestígios (o réu pegou o pênis da vítima e esta tocou seu órgão sexual), restando suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A, do Código Penal, bastando, para sua configuração, que o agente pratique 'ato libidinoso' diverso da conjunção carnal, o que inclui o ato de acariciar a genitália do ofendido ou permiti-lo que toque seu pênis, como no caso.
    (...)
    Ressalte-se, ademais, que é incabível a desclassificação do delito para a figura típica do artigo 215-A, do Código Penal (redação da Lei nº 13.718/2018), diante da impossibilidade de as vítimas menores de 14 anos de idade externarem consentimento com atos de conotação sexual, 'porquanto não há como se aplicar a nova lei nas hipóteses em que se trata de vítimas menores, notadamente diante da presunção de violência' (STJ, AgRg no REsp 1761248/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, DJe 03.05.2019).
    A condenação do réu pelo delito do artigo 217- A, do Código Penal, portanto, era medida de rigor.
    A pena não comporta qualquer redução, mesmo porque partiu do piso legal e foi aumentada de metade, conforme previsão do artigo 226, inciso II, do Código Penal, já que o réu é avô materno da vítima.
    O regime inicial fechado é igualmente imodificável, diante do caráter hediondo do delito e até mesmo da quantidade da reprimenda imposta."
    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente